Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711918-22.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS ISAAC ALVES SABOIA IMPETRANTE: DOGIVAL OLIVEIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DOGIVAL OLIVEIRA GUEDES em favor de MATHEUS ISAAC ALVES SABOIA, ora paciente, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. O impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o paciente está preso por prazo superior a 81 dias, devendo a prisão preventiva ser revista a cada 90 dias. Destaca os predicativos favoráveis do paciente, tais como bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Pede a concessão da liminar com a suspensão do decreto prisional. No mérito, pede a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva. Decido. MATHEUS ISAQUE ALVES SABOIA, ora paciente, e DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Ao receber a denúncia, em 25/10/2021, o MM. Juiz decretou a prisão preventiva do paciente. O mandado de prisão, entretanto, somente foi cumprido em 4/1/2022. Prima facie, não identifico excesso de prazo na formação da culpa, mormente considerando a gravidade da conduta. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 19 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador